Tribunal: TJES
Processo: 5011544-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011544-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA VINCENZI DE MELO BATISTA registrado(a) civilmente como VANESSA VINCENZI DE MELO BATISTA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00, conforme artigo 85, §8º, do CPC. A Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que (i) não houve análise de seu pedido de assistência judiciária gratuita e (ii) que a dívida fiscal foi quitada antes do oferecimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, aplicando-se o princípio da causalidade; e (ii) verificar a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, diante da alegada omissão na sentença sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, não afasta a responsabilidade da parte que deu causa à instauração da demanda quanto aos honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu ensejo à propositura da ação responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que o mérito não seja julgado, nos termos do artigo 85, §10, do CPC e jurisprudência do STJ.

No caso concreto, verifica-se que a Apelante deu causa à execução fiscal e aos embargos ao não adimplir o parcelamento do débito, o que justificou a propositura da execução fiscal.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que a Apelante possui os requisitos para concessão do benefício, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios é devida, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, se a parte deu causa à instauração da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

A omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita nos embargos à execução fiscal justifica a concessão do benefício, caso comprovada a hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 85, §8º e §10; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.836/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; STJ, Pet nº 10.484/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011544-91.2021.8.08.0024

APELANTE:
VANESSA VINCENZI DE MELO BATISTA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de id 10713134, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. Condenou a Embargante, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id 10713137) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) não foi analisado o pedido de assistência judiciária gratuita; (2) a dívida fiscal foi quitada em 23.07.2021, sendo os embargos à execução opostos em 30.06.2021.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Vanessa Vincenzi de Melo Batista em desfavor do Município de Vitória. A embargante afirma, na petição inicial, em síntese, que estava em negociação com o Município para pagamento do débito, não tendo ciência acerca da existência do processo judicial.

Em razão da extinção da execução fiscal, extinguiu-se os presentes embargos à execução, pela perda superveniente do seu objeto, e a Apelante foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em razão de sua condenação em honorários advocatícios, a Apelante aviou o presente recurso.

Desta forma, cinge a controvérsia recursal sobre a possibilidade de se condenar a embargante, ora apelante, ao pagamento de verbas sucumbenciais, ante a extinção sem resolução de mérito dos Embargos à Execução Fiscal nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Cediço que se tratando de extinção de processo sem resolução do mérito, para fins de definição sobre a responsabilidade dos honorários sucumbenciais, importa perquirir quem deu causa à instauração da demanda - princípio da causalidade, conforme o entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA. INAUGURAÇÃO DE TESES EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes os vícios de fundamentação elencados no art. 489, §1º, do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3. A inauguração de teses em embargos declaratórios, não suscitadas em apelação ou nas respectivas contrarrazões, não tem o condão de obrigar o Tribunal local a se manifestar a respeito do tema. 4.
A extinção da demanda por perda superveniente de objeto impõe a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte que deu ensejo à propositura da demanda. Precedentes
. 5. [...]. (AgInt no REsp n. 1.951.836/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Sobre o tema, elucidam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

(...) pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (Código de Processo Civil Comentado, pág. 377).

Consagrando o Princípio da Causalidade, o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, aquele que deu causa à instauração do processo, na hipótese, a oposição dos embargos à execução fiscal, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais na hipótese de perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 7.
Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes
. 8. Ainda sob a perspectiva do princípio da causalidade, também deve ser sopesada pelo julgador a real possibilidade de uma parte ou outra ter-se sagrado vencedora na demanda, a fim de atribuir àquela potencialmente derrotada a obrigação de pagar pelos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios. Precedentes. [...]. 12. Conclusão: (I) Processo extinto sem resolução de mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; (II) decisão liminar revogada; (III) Agravos internos julgados prejudicados; (IV) réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser pago por cada um dos réus à parte autora. (Pet n. 10.484/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024,
DJe de 18/6/2024
.)

Na hipótese, como externado na Sentença, a Embargante Apelante apesar de afirmar o parcelamento do débito fiscal antes da propositura da ação executiva, extrai-se, na verdade, que apesar da executada ter sido citada após o parcelamento do débito fiscal, o primeiro acordo com a municipalidade não foi adimplido, acarretando o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do débito.

Outrossim, o Magistrado ressaltou também: “
condenei a executada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, eis que, apesar de ela ter sido citada após o parcelamento do débito, aquele primeiro acordo não fora cumprido, o que acarreta o prosseguimento da execução. Além disso, salientei que a quitação somente se deu após a citação
”.

Observa-se, pois, que a execução fiscal foi proposta para cobrança de débito existente, o qual, a despeito da alegação de parcelamento, estava em aberto, justificando, a meu sentir, a propositura do executivo fiscal, razão pela qual a contribuinte deu causa tanto a propositura da execução fiscal quanto aos Embargos à Execução.

Portanto, a condenação da Apelante em honorários advocatícios de sucumbência mostra-se devida, em virtude do trabalho despendido pelo advogado do Apelado, mesmo que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.

Por fim, verifico que, da mesma forma que a Apelante obteve o benefício da assistência judiciária gratuita no curso da execução fiscal, também preenche os requisitos para o deferimento nos embargos à execução fiscal.

Nessa linha, em razão da omissão do Magistrado em analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulada na petição inicial dos embargos à execução fiscal, concedo o pleiteado benefício.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), ressaltando a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.